Tribunal: TJMT
Processo: 1041660-73.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Recurso Inominado no 1041660-73.2020.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: Mariana Staphany Ribeiro Carvalho Craus.
Recorrida: Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda.
Data do Julgamento: 09/03/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE COMPROVADA - NEGATIVA DE ATENDIMENTO - INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.
2- No caso, a recorrida não logrou êxito em comprovar a legitimidade da negativa de cobertura do procedimento solicitado pela consumidora.
3- Os transtornos sofridos pela requerente ultrapassam o limite do razoável, de modo que a injusta recusa de cobertura pelo plano de saúde agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito da reclamante.
4- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041660-73.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIANA STAPHANY RIBEIRO CARVALHO CRAUS - CPF: 022.295.241-51 (RECORRENTE), ERICA DE JESUS FRANCA - CPF: 020.661.721-62 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE COMPROVADA - NEGATIVA DE ATENDIMENTO - INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.

2-

No caso, a recorrida não logrou êxito em comprovar a legitimidade da negativa de cobertura do procedimento solicitado pela consumidora.

3-

Os transtornos sofridos pela requerente ultrapassam o limite do razoável, de modo que a injusta recusa de cobertura pelo plano de saúde agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito da reclamante.

4-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021